Tribunal: TCU
Processo: 008.003/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2679/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 008.003/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Vieira Medina Coeli (XXX.214.527-XX); Gilberto Figueiredo Pinto Filho (XXX.621.302-XX); Hailto dos Santos Silva (XXX.910.177-XX); Larissa Gomide Reis Siqueira da Silva (XXX.001.487-XX); Liria Lizerrania da Costa Oliveira (XXX.477.537-XX); Marcello Fonseca Salgado Filho (XXX.907.496-XX); Renata Garanito de Abreu Rodrigues (XXX.011.297-XX); Ruan da Silva Vianna (XXX.247.527-XX); Vinicius Antonio Bocaline Zagatto (XXX.098.398-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de interesse de Caroline de Souza Barros (XXX.095.357-XX), a fim de que seja realizada diligência acerca da possível existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva registrado no formulário Sisac com o exercício de outra atividade de natureza pública desempenhada pela interessada junto à Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro, conforme consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal; 1.7.2. dê ciência ao órgão jurisdicionado acerca de possível ofensa por parte da Sra. Ana Carolina Vieira Medina Coeli (XXX.214.527-XX) ao disposto no art. 117, X, da Lei 8.112/1990, haja vista que, mediante consulta aos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal, verificou-se que a referida interessada consta como sócia-administradora de diversas pessoas jurídicas, devendo este Tribunal ser informado das providências adotadas.